Tribunal: TJSP
Processo: 0004123-55.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado fora progredido recentemente ao regime semiaberto e ostenta duas faltas disciplinares de natureza grave cometidas em 28/05/2018 (posse de entorpecente) e 02/04/2013 (fuga) - Concessão do pleito importaria em progressão por salto, vez que não houve tempo hábil de demonstrar sinais de ressocialização

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado fora progredido recentemente ao regime semiaberto e ostenta duas faltas disciplinares de natureza grave cometidas em 28/05/2018 (posse de entorpecente) e 02/04/2013 (fuga) - Concessão do pleito importaria em progressão por salto, vez que não houve tempo hábil de demonstrar sinais de ressocialização imprescindíveis ao pretenso abrandamento prisional - Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004123-55.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FLAVIO ROBERTO GONÇALVES LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004123-55.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0004123-55.2020.8.26.0482
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
FLÁVIO ROBERTO GONÇALVES LIMA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28472
Agravo em Execução. Livramento condicional. Ausência do
requisito subjetivo. Sentenciado fora progredido recentemente ao
regime semiaberto e ostenta duas faltas disciplinares de natureza
grave cometidas em 28/05/2018 (posse de entorpecente) e
02/04/2013 (fuga) - Concessão do pleito importaria em progressão
por salto, vez que não houve tempo hábil de demonstrar sinais de
ressocialização
imprescindíveis
ao
pretenso
abrandamento
prisional - Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado FLÁVIO ROBERTO GONÇALVES LIMA contra a
r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente que indeferiu pedido de livramento condicional.
Argumenta que a decisão foi proferida sem fundamentação idônea, e diz que
o sentenciado preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse.
Pretende que a decisão seja cassada, a fim de que o agravante obtenha o
referido benefício.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(fl. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004123-55.2020.8.26.0482 -Voto no
3
É o breve relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O agravante cumpre pena de 09 anos, 07 meses e
04 dias de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo majorado, em
regime fechado, com término previsto para 28/11/2021 (fl. 24). Ostenta 02
faltas disciplinares de natureza grave cometidas em 28/05/2018 (posse de
entorpecente) e 02/04/2013 (fuga). O sentenciado fora recentemente
progredido ao regime semiaberto.
Na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei de
Execução Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”.
Com a devida vênia àqueles que entendem de
maneira diversa, apesar da lei não condicionar a concessão do Livramento
Condicional à prévia progressão ao regime semiaberto, a meu ver, a
passagem do condenado pelo regime intermediário é medida salutar no seu
retorno à sociedade.
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir qualquer
delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004123-55.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Aliás, ela é necessária para que o condenado
possa ser paulatinamente reinserido no corpo social, de forma a vivenciar sua
liberdade gradativamente, o que também possibilita aferir a assimilação da
terapêutica e as modificações no comportamento do cativo, que deve dar
mostras de adaptação no regime intermediário para então ser agraciado com a
progressão ao regime mais brando.
Note-se que o artigo 112 é claro ao estabelecer
que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de
parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o antecede.
Ao conceder a liberdade condicional ao
sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto _ já que ele fora
progredido recentemente ao regime semiaberto, fls.30/31) _ e com isso
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade por
intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que se
sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais rigoroso
para o imediatamente seguinte, necessariamente menos rigoroso, onde, em
cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes formas de coarctação da
liberdade e de terapêutica prisional.
Some-se a isso o fato do sentenciado possuir
considerável pena a resgatar (TCP previsto para 28/11/2021) e ainda
ostenta histórico desfavorável, o que demonstra a total ausência de
comprometimento com a reintegração social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004123-55.2020.8.26.0482 -Voto no
5
À vista disso, prudente que o cativo seja mantido
em regime semiaberto, a fim de que se possa constatar que absorveu a
terapia penal necessária à obtenção da liberdade e não voltará a delinquir.
Portanto, emerge patente o acerto da decisão
monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo alcance o
livramento condicional antes de demonstrar sinais de ressocialização.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator